Tribunal: TJES
Processo: 0000108-17.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000108-17.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIBERATA DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, visando à redução da pena-base, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi indevidamente exasperada com fundamento exclusivo na natureza do entorpecente apreendido; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza e a quantidade da substância entorpecente constituem vetor único na dosimetria da pena, sendo desproporcional a majoração da pena-base quando apreendida quantidade ínfima de droga, ainda que de natureza mais gravosa.

4. A confissão parcial, consistente na admissão do armazenamento do entorpecente, é suficiente para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

5. A redução da pena na segunda fase é inviável quando já fixada no mínimo legal, por força da Súmula nº 231 do STJ.

6. É vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

7. A pequena quantidade de droga apreendida, desacompanhada de outros elementos concretos, é insuficiente para demonstrar dedicação habitual a atividades criminosas.

8. Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos, é cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula Vinculante nº 59.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração da pena-base fundada exclusivamente na natureza do entorpecente é desproporcional quando apreendida quantidade ínfima de droga.

2. A confissão parcial do agente autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3. Inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.262; STJ, Tema nº 1.139; STJ, Súmula nº 231; STF, Súmula Vinculante nº 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LIBERATA DA SILVA LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16988168), requer: i) a redução da pena-base fixada; ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e iii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16988179), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17281500), da lavra do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo “
apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea
(...)”.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LIBERATA DA SILVA LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16988168), requer: i) a redução da pena-base fixada; ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e iii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16987983) em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando o seguinte:

No dia 07 de fevereiro de 2025, por volta das 20h, na Rua João Rabelo Rodrigues, n° 02, escadaria Dido Fontes, próximo ao colégio Polivalente, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Comarca, a denunciada LIBERATA DA SILVA LIMA tinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 100 (cem) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data acima mencionada, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações de que um indivíduo havia entregado uma sacola com drogas para uma senhora no endereço acima mencionado.

Em razão da informação, os agentes públicos foram até o imóvel onde entraram em contato com a denunciada, que já conhecida pela guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas, a qual franqueou a entrada dos agentes em sua residência.

Durante a realização de buscas no domicílio, foram encontradas 100 (cem) pedras de crack, escondidas em uma sacola dentro de um pote de café sobre a mesa, além da quantia de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), que estava embaixo do colchão da cama.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
, com fulcro no art. 383 do CPP, condenou a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, do referido diploma legal, por entender que o crime foi praticado nas imediações de uma instituição de ensino, o que justificaria a incidência da referida majorante.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão de p. 16 - ID nº 16987963 e pelo laudo químico de ID nº 16988143, o qual confirmou a apreensão de 10,9g de éster metílico da benzoilecgonina (crack).

A autoria, por sua vez, foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, além da confissão parcial da acusada.

No tocante à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base 6 (seis) anos de reclusão, mediante a valoração negativa da natureza da substância.

No entanto, é entendimento assente na doutrina e na jurisprudência que a natureza e a quantidade de entorpecentes constituem vetor único, que não pode ser cindido pelo Magistrado na análise da dosimetria.

Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.262) firmou entendimento no sentido de que “[n]
a análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza”.

E, no caso, houve a apreensão da ínfima quantidade de 10,9g de crack, quantidade pouco expressiva que não autoriza a exasperação da pena-base.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da senilidade, pelo fato de a acusada possuir mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, contudo, afastou a atenuante da confissão, por entender que a acusada não confessou a traficância.

Contudo, nota-se que a ré confessou que estava armazenando os entorpecentes, tratando-se, assim, de confissão parcial, de modo que ela faz jus ao reconhecimento da atenuante em comento.

Por outro lado, embora reconhecidas as atenuantes em questão, deixo de reduzir a pena, por força da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, a Sentenciante aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas e afastou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas sob os seguintes fundamentos:

Para concessão do benefício do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No tocante ao pleito defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, entendo que a acusada não preenche os requisitos legais para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

Embora seja tecnicamente primária, o conjunto probatório evidencia que a ré se dedica de forma reiterada à prática criminosa, circunstância que impede o acolhimento da benesse. Consta nos autos que a acusada já havia sido presa em situação análoga meses antes, igualmente por manter em depósito entorpecentes destinados à mercancia, o que denota não se tratar de agente eventual, mas sim de pessoa que faz do tráfico de drogas um verdadeiro meio de vida.

Ademais, a quantidade de droga apreendida revela-se expressiva, evidenciando uma considerável lesividade da conduta e indicando o relevante potencial de difusão do entorpecente, ainda que não se trate, por si só, de elemento suficiente para afastar o benefício. Reforço que as circunstâncias do crime revelam uma conduta mais grave do que a de um mero traficante casual, uma vez que a ré comercializava uma quantidade considerável de entorpecentes, em um local de intenso movimento de tráfico, segundo o depoimento dos militares.

A reiteração delitiva em lapso temporal reduzido demonstra, de maneira inequívoca, que a acusada se encontra integrada ao comércio ilícito de entorpecentes na localidade, utilizando sua residência como ponto de distribuição, conforme confirmado pelas testemunhas policiais.

Assim, restando demonstrada a habitualidade criminosa e a dedicação a atividades ilícitas, afasto a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Como se percebe, a Magistrada afastou a benesse sob os seguintes fundamentos: i) o fato de a acusada responder a outra ação penal por tráfico de drogas supostamente cometido meses antes do presente processo e ii) a “expressiva” quantidade de entorpecentes apreendidos.

Não obstante, nota-se que a fundamentação vai de encontro ao entendimento do STJ no Tema 1.139 no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/060”.

Da mesma forma, como demonstrado alhures, não houve a apreensão de “expressiva” quantidade de entorpecentes, mas tão somente 10g de crack, sendo insuficiente para demonstrar que a ré faz do tráfico o seu meio de vida.

Assim, tendo em vista a inidoneidade da fundamentação empregada, entendo que a acusada faz jus ao tráfico privilegiado em sua fração máxima, dada a ausência de elementos que me permitam realizar a modulação.

Nesse contexto, fixo a pena definitiva da acusada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa cinco) dias-multa.

Com base na Súmula Vinculante nº 59, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Encerrado o presente julgamento e se sagrando vencedor o presente voto,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura.

É como voto.